Tribunal: TJDFT
Processo: 0724627-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

I. Não há que se cogitar de omissão na hipótese em que o acórdão solucionou a controvérsia segundo o esquadro jurídico considerado pertinente pelo colegiado.

II. Embargos declaratórios que simplesmente objetam a valoração probatória contida no acórdão embargado contrariam o seu escopo estritamente integrativo.

III. A contradição que autoriza o manejo de embargos declaratórios é aquela interna ao próprio acórdão, jamais desacordo com outro julgado.

IV. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.

V. Mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, os embargos declaratórios estão adstritos, quanto ao seu cabimento, à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

VI. A multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, só pode ser aplicada quando os embargos de declaração, transpondo o exercício regular do direito de recorrer, revelam-se manifestamente protelatórios

VII. Recursos desprovidos.